Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO.. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS E PROCEDIMENTO POLICIAL DE FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO. VALORES RECEBIDOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO E SEGURO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. PROVA. CONLUIO. EMPRESAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, mais amplo ou com fundamento distinto daquele pedido pelo autor.
2. Havendo sido requerido na exordial o anulação de negócio jurídico por suposto conluio entre as empresas para fraudar a Contratante, incorre no vício de sentença extra petita o pronunciamento judicial que invalida o contrato por ausência de vontade diante da falsidade de assinatura de documento, fundamento fático somente trazido em réplica, sem observar a disposição do artigo 329, II, do CPC/15.
3. Reconhecida a nulidade de sentença extra petita, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado que o feito comporta julgamento antecipado e haver mera referência a fundamento fático novo em réplica, sem requerimento de aditamento do pedido, tal como exige o artigo 329, II, do CPC/15.
4. O termos do contrato de portabilidade de pagamento firmado entre a Autora e a 1a Ré, , aliado às inúmeras reportagens jornalísticas, procedimentos policiais e ausência de impugnação quanto à suposta conduta ilícita praticada pela referida empresa, dão fortes indícios de que a Autora foi induzida a celebrar a avença, com o intuito de a Empresa obter vantagem, com vistas ao enriquecimento sem causa. Demonstrada a existência do vício de consentimento, impõe-se a invalidade do negócio jurídico por dolo, nos termos do artigo 171, II, do CC/02, pois atingida a manifestação de vontade do agente.
5. Nos termos do artigo 182 do CC/02, a nulidade do negócio jurídico deve restituir as partes ao status quo ante, consistente no valor do contrato de empréstimo tomado pela Postulante, o qual foi repassado à 1a Requerida, abatidos os valores já recebidos e retidos pela Autora.
6. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, devem ser considerados válidos os contratos autônomos e distintos de empréstimo e de seguro da operação bancária subscrito pela Autora.
7. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Sentença cassada. Julgamento na forma do artigo 1.013, §3o, II, do CPC/15. Apelações prejudicadas. Pedidos julgados parcialmente procedentes.